Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703977-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA CARNEIRO RENNO, SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ADALBERTO CHAVES CABOCLO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Maria Carneiro Renno e outros contra a r. decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros do Agravado por meio do Sisbajud, na forma reiterada. No entanto, após a interposição deste recurso, a parte executada quitou o débito e foi proferida sentença de extinção do processo (Id. 233347812). Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora